Tribunal: TJBA
Processo: 8102152-06.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Apelação Criminal n. 8102152-06.2022.8.05.0001 Comarca de Origem: Salvador/BA Apelante: Carlos Seabra Suarez Advogado: Leandro de Lima Fornazari - OAB SP 397.990 Advogado: Paulo Sérgio de Souza Loureiro - OAB SP 101.454 Advogado: Luis Fernando Silveira Beraldo - OAB SP 206.352 Advogado: Mariana Calvelo Graça - OAB SP 367.990 Advogado: Roberto Podval - OAB SP101.458 Apelado: James Silva Santos Correia Advogado: Natália Baptista De Oliveira - OAB BA 61.090 Advogado: Gildo Lopes Porto Júnior - OAB BA 21.351 Advogado: Danilo Andreato Barros Oliveira - OAB DF 82.319 Procuradora de Justiça: Lais Teles Ferreira Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. ARTS. 138 E 139 DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA FUNDADA NO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MENSAGEM ELETRÔNICA ENVIADA A TERCEIRO COM MINUTA DE “DENÚNCIA”. IMPUTAÇÕES DE ENVOLVIMENTO EM ATIVIDADES CRIMINOSAS, ESQUEMAS DE CORRUPÇÃO, LAVAGEM DE DINHEIRO, CAIXA 2 E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXPRESSÕES OFENSIVAS À REPUTAÇÃO PROFISSIONAL E PESSOAL DO QUERELANTE. DOLO ESPECÍFICO EVIDENCIADO PELO CONTEXTO, PELA ESCOLHA DAS PALAVRAS, PELA GRAVIDADE DAS IMPUTAÇÕES E PELA REMESSA A TERCEIRO. COMUNICAÇÃO PRIVADA QUE NÃO AFASTA A CONFIGURAÇÃO DOS DELITOS. CONSUMAÇÃO COM O CONHECIMENTO POR TERCEIRA PESSOA. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 141, IV, DO CÓDIGO PENAL. CONCURSO FORMAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. CONDENAÇÃO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por Carlos Seabra Suarez contra sentença proferida pelo Juízo da 17ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, que julgou improcedente a queixa-crime e absolveu James Silva Santos Correia das imputações relativas aos delitos de calúnia e difamação, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. 2. Segundo o voto, o querelado, por meio de mensagem eletrônica encaminhada a terceiro, remeteu minuta de “denúncia” contendo graves imputações dirigidas ao querelante, atribuindo-lhe envolvimento em “atividades criminosas”, “esquemas de corrupção”, “lavagem de dinheiro”, “caixa 2”, “organização criminosa”, além de referência às Operações Lava Jato e Faroeste. 3. O recurso sustenta, em síntese, a existência de dolo específico apto à configuração dos crimes contra a honra e a suficiência probatória para a reforma da sentença absolutória. II. Questões em discussão 4. As questões controvertidas consistem em verificar: a) se as expressões e imputações constantes do e-mail configuram os crimes de calúnia e difamação, previstos nos arts. 138 e 139 do Código Penal; b) se há dolo específico, nas modalidades de animus caluniandi e animus diffamandi; c) se a alegada natureza privada e preliminar da comunicação eletrônica afasta a tipicidade ou o elemento subjetivo dos delitos; d) se a prova constante dos autos autoriza a reforma da sentença absolutória; e) se incidem a causa de aumento do art. 141, IV, e o concurso formal previsto no art. 70, ambos do Código Penal. III. Razões de decidir 5. O crime de calúnia exige a imputação falsa de fato definido como crime, o conhecimento da falsidade ou grave desprezo pela verdade e o dolo específico de ofender a honra da vítima. No caso, o voto consigna que o e-mail imputou ao querelante a prática de condutas relacionadas a corrupção, lavagem de dinheiro, caixa 2, organização criminosa e participação em operações investigativas de grande repercussão, sem fundamento factual ou probatório demonstrado nos autos. 6. As imputações constantes da mensagem eletrônica, conforme consignado no voto, são juridicamente aptas a caracterizar o delito de calúnia, pois atribuem ao querelante fatos definidos como crimes, com emprego de expressões e narrativas que indicam ciência da falsidade ou, ao menos, grave desprezo pela verdade. 7. O dolo específico de caluniar foi extraído do contexto fático, da redação cuidadosa da minuta, da gravidade dos crimes imputados, da referência a operações investigativas de grande repercussão pública e da remessa do conteúdo a terceiro, circunstâncias que, no voto, evidenciam vontade consciente de ofender a honra do querelante e prejudicar sua reputação profissional e pessoal. 8. Quanto à difamação, o voto reconhece que a mensagem eletrônica também atribuiu ao querelante fatos ofensivos à reputação, qualificando-o, em síntese, como empresário desonesto, antiético e criminoso, mediante expressões como “transgrediu preceitos éticos e legais”, “avançou criminosamente sobre a coisa pública e o TJ BA”, “campanha de fake news”, “manda no TJ BA”, além de comparações e referências depreciativas. 9. O delito de difamação restou configurado porque as expressões utilizadas, segundo o voto, atingiram a reputação do querelante perante terceiro, com inequívoco animus diffamandi, revelado pela escolha deliberada das palavras, pela forma de exposição dos fatos e pela intenção manifesta de desqualificar a imagem pessoal e profissional do ofendido. 10. A tese defensiva de que o e-mail constituiria comunicação privada e preliminar não foi acolhida. A privacidade da comunicação, conforme fundamentação do voto, não exclui o dolo específico, pois a remessa a terceiro constitui divulgação suficiente para a consumação dos crimes contra a honra, independentemente de propagação massiva. 11. O voto destacou que, nos crimes contra a honra, o dolo específico não se presume, devendo ser demonstrado a partir de elementos concretos extraídos do contexto fático, da forma de expressão utilizada, da escolha das palavras, da intencionalidade manifesta e das circunstâncias da conduta. No caso, tais elementos foram considerados presentes. 12. Reconhecida a prática de duas condutas caluniosas e duas condutas difamatórias, com incidência da causa de aumento prevista no art. 141, IV, do Código Penal, em razão de a vítima ser maior de 60 anos, bem como do concurso formal do art. 70 do Código Penal, por terem os delitos sido praticados mediante ação única, consistente no envio do e-mail. 13. Na dosimetria, foram valoradas negativamente as circunstâncias e as consequências dos delitos, em razão do uso de e-mail para remessa das acusações a terceiro, da gravidade das imputações e do dano à reputação profissional e pessoal do querelante, especialmente diante da menção a operações investigativas de grande repercussão pública. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido para reformar a sentença absolutória e condenar James Silva Santos Correia pela prática dos crimes previstos nos arts. 138 e 139, c/c o art. 141, IV, todos do Código Penal, na forma do art. 70 do mesmo diploma legal, à pena de 01 (um) ano e 12 (doze) dias de detenção, além de 126 (cento e vinte e seis) dias-multa, cada dia-multa fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal. Teses de julgamento: 1. A imputação falsa, encaminhada por e-mail a terceiro, de fatos definidos como crimes — tais como corrupção, lavagem de dinheiro, caixa 2 e organização criminosa — configura, presentes os demais elementos do tipo, o delito de calúnia previsto no art. 138 do Código Penal. 2. A atribuição de fatos ofensivos à reputação, ainda que não necessariamente definidos como crime, com linguagem depreciativa e desqualificadora da honra objetiva da vítima, configura o delito de difamação previsto no art. 139 do Código Penal. 3. A natureza privada ou preliminar da comunicação não afasta, por si só, a configuração dos crimes contra a honra, quando o conteúdo ofensivo chega ao conhecimento de terceira pessoa e o dolo específico é extraído do contexto, da forma de expressão e das circunstâncias da conduta. 4. Demonstrados o animus caluniandi e o animus diffamandi, impõe-se a reforma da sentença absolutória fundada no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, com a consequente condenação do querelado. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 33, § 2º, “c”; 44; 70; 138; 139; 141, IV; Código de Processo Penal, art. 386, VII; Lei n. 9.613/1998. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.417.694/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19.04.2018, DJe 25.04.2018; Súmula n. 659 do STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n. 8102152-06.2022.8.05.0001, em que figura como apelante Carlos Seabra Suarez e como apelado James Silva Santos Correia. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer da Apelação Criminal e, no mérito, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator, para reformar a sentença proferida pelo Juízo da 17ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, que havia absolvido o apelado com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, e condenar James Silva Santos Correia pela prática dos crimes previstos nos arts. 138 e 139, c/c o art. 141, IV, todos do Código Penal, na forma do art. 70 do mesmo diploma legal. Em consequência, fica o apelado condenado à pena de 01 (um) ano e 12 (doze) dias de detenção, além de 126 (cento e vinte e seis) dias-multa, cada dia-multa fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal, conforme fundamentação constante do voto.. Salvador, data registrada no sistema Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator [Assinatura eletrônica]